Tribunal: STF
Processo: RE 1445367
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR USO INDEVIDO DE IMAGEM. Veiculação da imagem do autor, ex-atletaprofissional de futebol, sem autorização prévia, em álbum de figurinhas produzido e comercializado pela ré. Sentença de parcial procedência.



    Apela a ré, alegando existência de julgado recente, em caso idêntico, com novo entendimento adotado; inépcia da inicial; a imagem controvertida é coletiva, tirada antes de uma importante partida, razão pela qual possui função histórico-narrativa; eventual supressão da imagem do autor caracterizaria adulteração de documento histórico; prescrição trienal; inexistência de conduta ilícita; ausência de prejuízo; a finalidade econômica do livro ilustrado não afasta seu conteúdo informativo e de interesse público; caso mantida a indenização, cabe a redução do quantum indenizatório; os juros de mora podem incidir apenas a partir da fixação da indenização.



    Descabimento.



    Inépcia da inicial. Não caracterização. Possibilidade de conhecimento da pretensão do autor e do exame da causa.



    Prescrição trienal. Inocorrência. Ré responsável pela elaboração do produto, que segue sendo comercializado porterceiros, sendo capaz de ferir de forma permanente o direito de imagem do autor, se não houver autorização deuso.



    Danos morais. Direito de imagem. Caracterização. Reconhecimento de que a produção e comercialização doproduto teve finalidade lucrativa. Dano decorrente da mera utilização da imagem do autor sem consentimento.Inteligência da Súmula 403 do STJ. Direito de imagem dotado de proteção constitucional, cuja violação caracteriza o dever de indenizar. Indenização mantida, cujo valor se mostra apto a atender ao escopo satisfatório, educativo e punitivo da reparação. Incidência de correção monetária desde a fixação (Súmula 362, STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54, STJ).Majoração dos honorários recursais.



    Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IX, X e XIV, e 220 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Não se sustenta a alegação de que o objetivo era meramente informativo, na medida em que havia cobrança não só pelo livro ilustrado, mas também pelos pacotes de figurinhas.



    Ademais, se o objetivo fosse o direito à informação, bastaria a divulgação da informação escrita, sem necessidade de emprego da imagem do autor.



    A imagem do autor caracteriza direito personalíssimo dotado de garantia constitucional, não se admitindo sua reprodução sem prévia autorização, ainda que se trate de pessoa pública, já que a publicidade de tal imagem deve-se ao trabalho desempenhado pelo autor, e para o qual era devidamente remunerado.



    Assim, considerando que a produção e comercialização do produto teve fins lucrativos, a ausência de autorização para o uso da imagem do autor.



    O valor da indenização deve ser fixado com equidade e moderação, não podendo ser tão baixo a ponto de fazer com que o ofensor deixe de perceber a reação do ordenamento jurídico à lesão praticada, nem tão elevado aponto de servir como fonte de enriquecimento sem causa por parte do lesado, devendo tomar por parâmetro a natureza da ofensa e o porte econômico dos envolvidos, bem como a intensidade da culpa do réu na produção do evento danoso.



    Desta forma, atentando para as circunstâncias do caso sob exame, pertinente a manutenção da indenização estabelecida, valor considerado apto a atender ao escopo satisfatório, punitivo e educativo da reparação por dano moral, passível de correção monetária desde a fixação (Súmula 3622, STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 543 , STJ)."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente